Tribunal: TJMT
Processo: 1020988-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELANTE: JULIANA DIAS GONÇALVES VAZ
APELADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO CONFIGURADA – VAZAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E CONTRATUAIS DA AUTORA – DANOS MATERIAIS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
As instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço (Súmula no 479).
No caso, a responsabilidade civil do bancodecorre do vazamento dos dados pessoais e contratuais da autora, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento dos boletos fraudados.
Configurada a falha na prestação de serviços, há de ser reformada a sentença para condenar a Instituição Financeira ao pagamento da indenização por danos materiais referentes aos boletos fraudulentos pagos pela autora.
Não resta dúvida de que o transtorno causado ao consumidor, que se encontra em situação de inadimplência, com dificuldade financeira, mas se esforça para obter o montante necessário para quitar sua dívida toda de uma vez e, depois, descobre que foi vítima de um falsário, acarreta dano moral passível de indenização.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020988-38.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA DIAS GONCALVES VAZ - CPF: 041.054.801-46 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), VENCIDA A RELATORA (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) QUE PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO CONFIGURADA – VAZAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E CONTRATUAIS DA AUTORA – DANOS MATERIAIS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço (Súmula no 479).

No caso, a responsabilidade civil do bancodecorre do vazamento dos dados pessoais e contratuais da autora, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento dos boletos fraudados.

Configurada a falha na prestação de serviços, há de ser reformada a
sentença para condenar a Instituição Financeira ao pagamento da indenização por danos materiais referentes aos boletos fraudulentos pagos pela autora.

Não resta dúvida de que o transtorno causado ao consumidor, que se encontra em situação de inadimplência, com dificuldade financeira, mas se esforça para obter o montante necessário para quitar sua dívida toda de uma vez e, depois, descobre que foi vítima de um falsário, acarreta dano moral passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JULIANA DIAS GONÇALVES VAZ
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Danos Materiais
ajuizada em desfavor da
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, o Apelante almeja a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam acolhidos.

Contrarrazões no ID. 146520260.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JULIANA DIAS GONÇALVES VAZ
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Danos Materiais
em desfavor da
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na exordial, a Autora/Apelante aduziu que, em junho 2019, firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária com a Requerida/Apelada, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), bem como, no mesmo ano, um empréstimo na quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Relatou que todos os boletos pagos, lhe foram enviados, via WhatsApp, pela Requerida/Recorrida.

Aduziu que, em 10/08/2020, como de costume, manteve contato com a Apelada, via WhatsApp, para requerer o boleto referente à 8.a parcela do contrato de financiamento, oportunidade em que lhe foi encaminhado o boleto no valor de R$ 698,10 (seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos).

No dia seguinte, 11/08/2020, por meio do mesmo número de telefone (+55 11 98603 – 6741), a Recorrente solicitou a quitação do contrato, oportunidade em que lhe foi encaminhado o boleto no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual foi pago no mesmo dia, conforme se vê no ID. 146520181.

Após, a Apelante, por meio do referido contato telefônico, pugnou pela quitação do empréstimo feito em 2019, sendo lhe enviado um boleto na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual também foi quitado na mesma data.

Aduziu que a pessoa do outro lado da linha tinha o total conhecimento dos dados da Requerente, bem como quantas parcelas tinham sido contratadas, o valor do contrato etc.

Relatou, entretanto, que mesmo após o pagamento do boleto, não foi dado baixa no gravame, ocasião em que entrou em contato com a Apelante para solucionar esse impasse, mas foi surpreendido com a informação de que as dívidas não haviam sido quitadas, tanto o contrato de financiamento, quanto o empréstimo bancário.

Nesse contexto, asseverando ter ocorrido falha na prestação do serviço bancário, pugnou pela procedência dos pedidos formulados na ação para que a Apelante seja condenada a restituir, em dobro, os valores pagos/constantes nos boletos fraudulentos, além de indenização por danos morais.

Citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação, alegando sua ilegitimidade para compor a relação processual, inclusive mediante a inclusão de terceiro na lide. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que não atuou para a prática da fraude perpetrada em desfavor da Apelante e que incumbia a esta averiguar a licitude dos boletos que lhe foram encaminhados.

Após a juntada da Impugnação (ID 146520222), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que “
não foi possível vislumbrar nexo de causalidade entre as atividades licitamente desenvolvidas pela ré e o golpe perpetrado em face da autora, não tendo sido verificada qualquer falha na prestação de serviço, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
”, o que motivou a interposição deste Apelo por
JULIANA DIAS GONÇALVES VAZ
.

Inconformada, a Apelante reitera as teses expostas na inaugural da demanda. Insiste que a financeira permitiu que terceiros tivessem acessos aos seus dados pessoais e ao contrato de financiamento.

Pois bem. Sabe-se que para a configuração do dever de indenizar é necessário verificar a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Todavia, quando a relação das partes configura-se como de consumo, tal qual o caso dos autos, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Conforme é cediço, a responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que todo aquele que exerce alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Aliás, se não bastassem às disposições contidas do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que em 2012 o STJ editou o Verbete Sumular 479, firmando a tese de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(sem grifos no original)

Assim, na hipótese, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro para eximir a Apelada do dever de indenizar, porque a falha na prestação do serviço configura fortuito interno.

Com efeito, a responsabilidade civil do Banco Recorrido decorre da atividade empresarial, configura risco do empreendimento e por consequência afasta o rompimento do nexo causal.

Ademais, a instituição financeira tem o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de terceiros mal intencionados terem acesso a esses dados.

Em outros termos, a responsabilidade civil exsurge do vazamento dos dados pessoais e contratuais da Apelante, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento dos boletos fraudados.

Sob esse prisma, tenho que a sentença deve ser reformada, pois a Apelante juntou aos autos os boletos bancários e seus respectivos comprovantes de pagamento (ID. 146520181), as capturas de telas das conversas trocadas pelas partes por meio de aplicativo de mensagens (ID. 146520185), bem como o Termo de Quitação do Contrato de financiamento (ID. 146520176).

Desses documentos, verifica-se que, em agosto de 2020, a Autora/Apelante utilizou os canais de atendimento disponibilizados no sitio eletrônico da própria Apelante para contatar a instituição financeira.

Dos
print’s
das conversas juntadas pela Apelante, é possível depreender que a atendente apresentou um resumo dos contratos firmados pelas partes e o valor para quitação destes.

Além disso, observa-se que os boletos enviados para a Recorrente, por meio do aplicativo de mensagens (ID. 146520185), tem como beneficiário a própria
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com o mesmo CNPJ e endereço apontados por ela na contestação.

Nesse cenário, não há falar em culpa exclusiva da consumidora, porque ela requereu a emissão dos boletos nos canais de atendimento da instituição financeira, sendo de ressaltar que os documentos por ela recebido, em momento algum, cita beneficiário estranho aos autos, mas tão somente a Apelada.

Assim, efetuando o pagamento de boa-fé, a Apelante não tinha como saber que os documentos eram objeto de fraude, até porque trazia os dados do credor e o número do contrato.

Aliás, em 08/09/2021, esta Câmara teve oportunidade de julgar questão semelhante no RAC n.o 0014560-32.2019.8.11.0055 e, por unanimidade, manteve a sentença que acolheu, em parte, o pedido autoral. Confira-se:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA
– TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ). 2-
A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido
. 3- O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Na hipótese, os capítulos referentes à repetição do indébito e “suspensão do financiamento” não combatem os fundamentos da sentença e não foram conhecidos por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 4-
Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido
.
(sem grifos no original)

Assim, o Recurso comporta parcial provimento, devendo ser reformada a sentença para condenar a Instituição Financeira Apelada ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente aos boletos fraudulentos pagos pela Autora/Apelante, com a ressalva de que à quantia deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Não vejo como acolher o pedido de indenização por dano moral porque, conforme é cediço, para que seja indenizável deve ser precedido de ato que viole a dignidade, honra ou a imagem da pessoa, e que ultrapasse, pela sua duração e intensidade, o que ela normalmente suportaria.

Na hipótese, não se nega que toda a situação narrada trouxe aborrecimentos à Apelante; contudo, conforme exposto, a indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal.

Não há dúvida de que aborrecimentos do cotidiano não podem ser conceituados como dano moral indenizável.

Portanto, inobstante os argumentos expostos pela Apelante, tenho que não há falar em dano moral indenizável.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSOS INOMINADOS. "GOLPE DO BOLETO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. Sentença de parcial procedência. Emissão de boleto falso por terceiro. Autora contatada por whatsapp. Pagamento realizado por meio de boleto bancário fraudado – Nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pela autora. Verossimilhança do golpe em razão de o meliante deter as informações sigilosas da operação originária - Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
DANOS MORAIS. Inocorrência. Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de enriquecimento. Indenização afastada
. Recursos da autora e do banco réu não providos
. (TJ-SP - RI: 10006300620218260066 SP 1000630-06.2021.8.26.0066, Relator: Douglas Borges da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente aos boletos fraudulentos pagos pela Autora/Apelante, com a ressalva de que à quantia deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a ressalvada de que em relação à Apelante a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita.

Na hipótese não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ os honorários somente são majorados em caso de desprovimento ou não conhecimento do Recurso.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Possuo entendimento divergente, porque o transtorno causado a uma pessoa que se encontra em situação de inadimplência, com dificuldade financeira, mas se esforça para obter o montante necessário para quitar sua dívida toda de uma vez e, depois, descobre que foi vítima de um falsário, acarreta dano moral.

O banco obtém lucros exorbitantes e deve ter um sistema de segurança para evitar que dados e informações de seus clientes sejam acessados por fraudadores. O vazamento de dados deve ser evitado.

Portanto, peço vênia, mas dou provimento ao recurso e fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor de dano moral, com correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora a partir da citação.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addario.

EM 7 DE DEZEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. A 1a. E O 2o. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO E DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DERAM PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 O CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addario.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023